Tribunal: CARF
Processo: 10935.006593/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.006593/2009-77
ACÓRDÃO
9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/06/2005, 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. NORMA DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO. STF RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Embargos
Declaratórios no RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à
fiscalização e controle administrativo das entidades são passíveis de
definição em lei ordinária.
Para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições
devidas à seguridade social era requisito indispensável a apresentação de
requerimento junto à Administração Tributária, conforme previsto no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos
geradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que
negavam provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, pela
empresa em epígrafe, no período de 06/2005 a 12/2008, relativas à parte da empresa e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 29/37), o Contribuinte se auto enquadrava
como entidade isenta, utilizando na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP o código 639, utilizado pelas entidades isentas, sem que tenha tido a isenção
reconhecida por meio de Ato Declaratório de Isenção.
O lançamento foi impugnado (fls. 107/128) e mantido em primeira instância pelo
acórdão 06-25.523 - 7° Turma da DRJ/CTA (fls, 288/291).
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 309/330), ao qual
foi dado parcial provimento, de acordo com o acórdão 2202-008.730 (fls. 362/397), conforme se
verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7.o, DA CONSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR EXIGÍVEL
PARA FIXAR AS CONDIÇÕES DO RECONHECIMENTO DO SER BENEFICENTE E O
MOMENTO DO GOZO DO BENEFÍCIO. REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 32. RE 566.622. CERTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SER
ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO POR NÃO TER SIDO
REQUERIDO. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI 8.212. SUPERAÇÃO DO
REQUISITO FORMAL. PRECEDENTE DA EXCELSA CORTE. APLICAÇÃO. EFEITO EX
TUNC DO CEBAS. SÚMULA 612/STJ. NOVO REGIME DADO AO § 1o DO ART. 55 DA
LEI 8.212 PELO ART. 31 DA LEI 12.101. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 31 DA LEI 12.101 NA ADI 4.480. EFEITO RETROATIVO DA IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.662, de observância
obrigatória pelo CARF, assentou tese de que a “[a] lei complementar é forma
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
3
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
No precedente do RE 566.662, afeto a Repercussão Geral, Tema 32, para entidade
não certificada, sem utilidade pública e sem ato declaratório outorgado a partir
do § 1o do art. 55 da Lei 8.212, o STF considerou, ante o ateste das instância
ordinárias - soberana na matéria fática - acerca do cumprimento material das
condições do ser beneficente, que a pessoa jurídica faz jus a imunidade com
efeito retroativo, cancelando-se o lançamento.
Exigências estabelecidas em lei ordinária possuem natureza meramente formal,
sendo a imunidade apreciada a partir das condições materiais, o que pode ser
aferido a partir da existência de certificação/CEBAS ou de sua renovação.
A inobservância do disposto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, por si só, não
afasta o direito da contribuinte de usufruir da imunidade, chamada pela
fiscalização de isenção, por se tratar de exigência não prevista em lei
complementar e por atender as condições materiais do ser beneficente atestada
pela sua certificação constante no CEBAS.
O art. 31 da Lei no 12.101 estabeleceu novo regime jurídico para o marco inicial
do gozo da imunidade em substituição ao regime do § 1o do art. 55 da Lei no
8.212. Ao tempo da Lei 8.212 o gozo da imunidade se dava a partir da data de
protocolo do requerimento do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, se deferido a
expedição do ato declaratório de concessão da imunidade. A partir do novo
regime, a fruição passou a ser a partir da publicação da certificação deferida
(CEBAS), sendo declarado inconstitucional na ADI 4.480 por limitar a fruição da
imunidade, que deve ser usufruída desde o momento em que atendidos os
requisitos do ser beneficente na forma da lei complementar.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade, momento em que se dá o
efetivo direito ao usufruto da benesse. Súmula 612/STJ.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE 7
DE NOVEMBRO DE 2008. DISPENSA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO.
O art. 48 da MP no 446, de 2008 revogou o art. 55 da Lei n. 8.212, 1991,
dispensando a formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário
para fins de reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições
previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
4
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora),
Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson, que lhe deram provimento
parcial para cancelar o lançamento relativo às competências 11/2008 a 13/2008,
inclusive, e para determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do art.
35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou embargos de declaração (fls. 399/408), os quais foram rejeitados pelo despacho de
25/11/2022 (fls. 413/422)
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/12/2022 (fl. 423) e, em 23/12/2022 (fl. 443), retornaram com Recurso Especial (fls. 424/442),
com o objetivo de rediscutir a matéria: aplicação do § 1.0 do art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991, a
fatos geradores ocorridos antes da revogação desse dispositivo.
Pelo despacho de 19/01/2023, às folhas 446/449, foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria.
Das alegações da Fazenda Nacional
 O voto condutor do acórdão parte de premissa equivocada relativa à
amplitude do julgamento proferido pelo STF, pois concluiu que o
descumprimento objeto dos autos foi declarado inconstitucional, por
consequência, determinando o cancelamento de parte da autuação.
 A partir da leitura integral das manifestações no julgamento do ED RE
566.622, proferido em 19/12/2019, pode-se extrair o que restou assentado
acerca do tema pelo STF: deve haver um tratamento diverso quanto ao
regramento normativo exigido para regulamentação de contrapartidas às
entidades beneficentes (imprescindível que seja por lei complementar) e
para disciplinar aspectos procedimentais da imunidade (pode se dar por lei
ordinária).
 Esse é o ponto central do deslinde que atribuiu ao Tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por ela observadas.”
 Naquela oportunidade, o STF assentou a constitucionalidade do inciso II, do
art. 55, da Lei 8.212/91, considerando que tal exigência era objeto de
apreciação naquele contexto e, portanto, necessária a manifestação
expressa acerca da constitucionalidade da norma. Porém, em momento
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
5
algum o colegiado se posicionou no sentido de que APENAS esse inciso
abordava uma regra procedimental passível de regulação por lei ordinária.
 Muito pelo contrário, conforme se pode observar do voto vencedor da
Ministra Rosa Weber, os dispositivos alcançados pela inconstitucionalidade
foram expressamente apontados: os incisos III e os §§ 3o, 4o e 5o, do art. 55,
da Lei 8.212/91. Via transversa, os demais consideram-se constitucionais por
constituírem meras regras procedimentais.
 Ora, restou muito claramente assentado que aspectos procedimentais,
como os referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo
podem ser normatizados por lei ordinária.
 Com efeito, pode-se concluir que O DISPOSITIVO OBJETO DO PRESENTE
LANÇAMENTO EM MOMENTO ALGUM TEVE SUA INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA, além de nitidamente abordar aspectos procedimentais - prévio
requerimento administrativo (§ 1o).
 Trata-se de mera exigência documental que é imposta à contribuinte, na
mesma linha da exigência do CEBAS (exigências cumulativas), que deve ser
cumprida para que a entidade faça jus à imunidade das contribuições
previdenciárias e, pelo mesmo motivo, não foi considerada inconstitucional
pelo julgamento do STF.
 Requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para reformar
o acórdão recorrido.
O Contribuinte foi intimado, porém, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido, eis que demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Enquanto no acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que não se
poderia exigir que o Contribuinte apresentasse pedido de reconhecimento do direito à isenção,
conforme dispunha o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, ainda que se trate de fatos geradores
ocorridos à época de sua vigência, nos paradigmas, o entendimento foi no sentido de que tal
dispositivo não teve inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, de tal sorte
que deve ser observado para fatos geradores ocorridos durante sua vigência, que é o caso dos
autos.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
6
Vejamos os seguintes trechos:
Acórdão recorrido
Inicialmente, pondero ser incontroverso nos autos que a entidade em vergasta
possuía certificação e declaração de utilidade pública, ademais a autoridade
lançadora não apresentou qualquer exposição que indicasse o não atendimento,
pela entidade, dos requisitos dos incisos do art. 55 da Lei 8.212, os quais são, em
certa medida, verificados para a concessão da própria certificação de entidade
beneficente de assistência social. Neste horizonte, a controvérsia que subsiste é
unicamente residual sobre a interpretação correta a ser dada ao hoje revogado §
1.o do art. 55 da Lei 8.212, por não ter sido formulado o requerimento de emissão
de ato concessivo de imunidade pelo sujeito autuado, chamado de requerimento
para expedição de Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais pela Receita Federal do Brasil/INSS.
Pois bem. Entendo que tal requerimento é uma condicionante ao gozo da
imunidade, além de se apresentar como ato constitutivo do próprio direito a
imunidade, de modo que somente poderia ser estabelecido como tal mediante
Lei Complementar, na forma já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Tema 32 da Repercussão Geral ao definir a Tese Firmada no RE 566.622. (grifei)
Acórdão paradigma 9202-009.966
Dado o contexto exposto, cumpre salientar que, embora os requisitos para a
imunidade em exame tenha sido objeto de um vasto e robusto histórico que
impugnações
a
respeito
da
inconstitucionalidade
das
legislações
infraconstitucionais, o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 estava vigente quando da
ocorrência dos fatos geradores e não teve sua inconstitucionalidade
reconhecida.
Os demais requisitos, tais como o CEBAS, consoante trazido pela decisão
vergastada como de efeito ex tunc, não foram questionados pela fiscalização, ao
efetuar o lançamento.
Assim, entendo que, embora cumpridos outros requisitos previstos na legislação
de regência vigente à época, não foi realizado requerimento de isenção,
procedimento expressamente previsto para a apreciação da imunidade pelas
autoridades competentes. (grifei)
Acórdão paradigma 9202-010.373
Em contrarrazões, a autuada suscita a aplicação do entendimento firmado no
julgamento do Tema 32 pelo STF, com repercussão geral, no sentido de declarar
inconstitucionais as exigências previstas em leis ordinárias, em particular do art.
55 da Lei 8.212/91.
Examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
7
julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei
8.212/91. Veja-se:
(...)
A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do
processo 11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de
22.11.2021. Confira-se:
(...)
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
(...)
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões
de razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos
anteriormente à vigência da Lei 12.101/09. Nessa toada, perde o sentido
qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das disposições da Lei
12.101/09.
(,,,)
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador,
notadamente fosse a isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social,
consoante se extrai dos acórdãos 9202-010.110 e 9202.009.966 adiante
ementados: (grifei)
Exsurge, destarte, bem delineada a divergência jurisprudencial, cabendo conhecer
do apelo.
Mérito
A Recorrente aponta como ponto divergente a matéria: aplicação do § 1.0 do art.
55 da Lei n. 8.212, de 1991, a fatos geradores ocorridos antes da revogação desse dispositivo.
Segundo noticiado no Relatório, o Contribuinte auto enquadrou-se como entidade
isenta, declarando em GFIP o FPAS 639, utilizado pelas entidades isentas, sem que tenha
requerido o reconhecimento da isenção.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
8
Antes de passar ao exame do particular, impende trazer à baila algumas
considerações de caráter mais amplo sobre o usufruto da isenção.
Pois bem, a isenção de contribuições para a seguridade social das entidades
beneficentes de assistência social está prevista no artigo 195, § 7o da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, por seu turno, vigente à época dos fatos em
análise, estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
9
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela
Lei no 9.732, de 1998).
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS cancelará a isenção se verificado
o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por
cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei
no 9.732, de 1998).
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo,
em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.187- 13, de 2001)
Depreende-se do referido artigo que, para fazer jus à isenção das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 da referida lei, a entidade beneficente de assistência social deve
atender aos requisitos supracitados cumulativamente, inclusive requerer o reconhecimento da
isenção ao órgão responsável para tanto.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão
geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
De acordo com o decidido pelo STF, o espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, conforme se depreende da leitura das
ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566622, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC
23-08- 2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
10
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com
efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG
08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a relatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz
em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser
reconhecida a declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55
da Lei no 8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do
CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki,
deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III
e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do
dispositivo, em particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a
pecha de inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das
ADIs, tanto em relação à sua redação originária quanto em relação às redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
11
8.212/1991 (à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado
constitucional e no outro foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária,
o que, na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(grifei)
Diante dessa contradição, a relatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese de
repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova
formulação que melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este
Colegiado, com base no voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a
expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas
duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da
fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os
vícios identificados: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e (ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki nas
ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.483 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10935.006593/2009-77
12
Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Dessa forma, permanecendo o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 constitucional,
tal dispositivo deve ser observado quanto aos fatos geradores ocorridos em sua vigência.
O Relator do acórdão recorrido argumenta que não se sustenta o lançamento sob o
fundamento de não se detectar registro de requerimento de isenção, por atribuir a esta condição
a natureza de requisito material para gozo da imunidade, a ofender a tese jurídica fixada no Tema
n° 32 de Repercussão Geral.
Penso diferente. A meu ver, a prevalecer a necessidade de requerimento de
reconhecimento do direito à isenção, não se está a ofender a tese jurídica fixada no Tema no 32,
eis que não se trata de qualquer contrapartida por parte das entidades, mas apenas de
estabelecimento de normas referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, estas
passíveis de definição em lei ordinária, conforme decidiu o próprio STF.
Diante do exposto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 468
DF CARF MF
Original